Tribunal: TJES
Processo: 5003259-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003259-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZEMAX SERVICOS MARITIMOS LTDA
AGRAVADO: OCEANS PRIME OFFSHORE AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003259-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZEMAX SERVICOS MARITIMOS LTDA

AGRAVADO: OCEANS PRIME OFFSHORE AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZEMAX SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
em face de decisão (cópia à fl. 01 do evento 817282), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor da
GOL OFFSHORE LIMITED
, indeferiu o pedido de adjudicação do navio penhorado.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/13 do evento 816915, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
o valor da dívida supera em muito o da embarcação penhorada, mormente pelo fato de que é obrigada a continuar prestando o serviço de depositária do navio;
(II)
“
Não obstante algumas disposições sui generis, portanto, a embarcação pode ser classificada como bem móvel a teor do artigo 82 do Código Civil e o registro de sua propriedade (e dos ônus incidentes) segue o disposto na Lei de Registro da Propriedade Marítima (Lei nº 7.652/88).
” (fl. 06);
(III)
“
A parte Exequente não consegue atualmente averbar a penhora da embarcação no Tribunal Marítimo porque ela ainda é de propriedade de uma empresa estrangeira e, portanto, não tem registro naquele órgão.
” (fl. 07);
(IV)
“
O único modo de efetivar a penhora e adjudicação do bem, portanto, é a expedição da carta de arrematação e de um ofício ao Tribunal Marítimo determinando que aquele órgão proceda o registro da propriedade
” (fl. 08);
(V)
“
a circunstância de que a sistemática dos artigos 831 a 836 do Código de Processo Civil não estabelece a necessidade de averbação de penhora para bens móveis (embarcações) em situações diversas daquelas previstas na lei especial (Lei da Propriedade
Marítima
).
” (fl. 09); e que
(VI)
“
é mais do que razoável o pleito da Agravante de que o Judiciário faça cessar os seus custos de depositária, isto é, que a adjudicação ocorra o mais rápido possível.
” (fl. 11).

Com fulcro nessas afirmações, a agravante sustenta que a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano/lesão irreparável ou de difícil reparação ensejam a antecipação dos efeitos da tutela na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para que seja expedida a carta de adjudicação e ofício ao Tribunal Marítimo, com o intuito de registrar a propriedade do bem penhorado em nome da agravante/exequente, nos ditames do artigo 3º da Lei nº 7.652/88.

No evento 826524, indeferi a atribuição de efeito ativo, vez que considero que as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito devem ser implementadas com segurança jurídica e por não verificar perigo da demora quanto ao exame da adjudicação pela colenda Segunda Câmara Cível.

A agravante peticionou às fls. 01/03 do evento 995096 para requerer que a intimação da agravada para apresentar contrarrazões fosse direcionada ao seu agente no contrato de atracação.

Embora devidamente intimada pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento (eventos 1231617 e 1231621), a agravada quedou-se inerte, consoante se depreende da r. certidão do evento 1334870.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003259-21.2020.8.08.0000

Recorrente: Zemax Serviços Marítimos Ltda

Recorrida: Oceans Prime Offshore Agenciamento Marítimo Ltda

Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de examinar de forma mais aprofundada as questões aduzidas na minuta recursal, no tocante ao alegado direito à adjudicação do navio penhorado, como forma de saldar parte da dívida postulada no contexto da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Recorrente em desfavor da empresa Recorrida.

Por ocasião da Sessão de Julgamento realizada em, o Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAN BRAVIN RUY lançou Voto no sentido de acolher a pretensão recursal, sob os seguintes fundamentos:

(I)

“
a agravante Zemax celebrou com a empresa indiana Gol Offshore Limited (fls. 07/11 do evento 817083, fls. 01/13 do evento 817194 e fls. 01/03 do evento 817196), que tinha como objeto a prestação de serviços de atracação e manutenção da embarcação M.V. Malaviya Twenty Nine (IMO 9333503 – tipo PSV), de propriedade da ora recorrida”
;

(II)

“
Ante o inadimplemento da sociedade empresária indiana, a Zemax ajuizou execução de título extrajudicial (inicial às fls. 01/06 do evento 817071), após ter encaminhado notificação (fl. 13 do evento 817201) ao representante legal (fl. 10 do evento 817083) da agravada/executada no Brasil (Oceans Prime Offshore Agenciamento Marítimo Ltda.) e à própria sede da Gol Offshore Limited em Mumbai (fls. 17/22 do evento 817201)”
;

(III)

“
Conquanto a recorrida tenha tido ciência inequívoca da tramitação do processo executivo, uma vez que o sócioadministrador de Oceans Prime peticionou à fl. 12 do evento 817206 para informar que enviaria o mandado de citação, a petição inicial e os documentos que acompanham a exordial à Gol Offshore, bem como esteve presente à avaliação do navio realizada pelo expert do juízo (fl. 13 do evento 817223), a empresa indiana não constituiu advogado no feito de origem”
;

(IV)

“
a juíza de primeira instância, com fulcro no artigo 876, §1º, inciso II, do CPC, determinou (fls. 02/03 do evento 817271) a intimação pessoal da agravada para tomar ciência do laudo pericial (fls. 10/19 do evento 817223, fls. 01/10 do evento 817245 e fls. 01/06 do evento 817249) e também do pedido de adjudicação formulado pela Zemax às fls. 18/20 do evento 817254”, sendo que “a carta com aviso de recebimento foi devidamente entregue no endereço da representante da Gol Offshore e juntada aos autos da ação originária no dia 11 de fevereiro de 2020”
;

(V)

“
o perito do órgão a quo, Antenor Coelho Evangelista (CREA/ES 2.366/D), no dia 26 de junho de 2019, avaliou o valor do navio em R$ 2.313.121,50 (dois milhões, trezentos e treze mil, cento e vinte um reais e cinquenta centavos)”
;

(VI)

“
desnecessária a juntada de nova planilha atualizada do débito como condição do deferimento do pedido de adjudicação, na medida em que a agravante já apresentou tal documento (fl. 21 do evento 817254) quando do primeiro pleito desse modo preferencial de pagamento ao credor (art. 825, inciso I, do CPC)”
;

(VII)

“
postergar a adjudicação acarreta inequívocos prejuízos à agravante, visto que a importância do bem móvel penhorado é inferior ao montante do crédito e pelo fato de que a recorrente possui custos significativos como depositária da coisa”
;

(VIII)

“o navio M.V. Malaviya Twenty Nine arvora bandeira indiana, portanto, a averbação da penhora no órgão competente não é pressuposto para a adjudicação do bem móvel em questão, em particular pelo fato de que apenas após a transferência forçada de titularidade da coisa é que será possível registrá-la no Tribunal Marítimo (art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.652/88)”
.

Com efeito, analisando de forma detalhada toda a documentação trazida aos autos pelo Recorrente, não vislumbro razões plausíveis para se obstaculizar o procedimento adjudicatório requerido pela empresa Exequente, porquanto observadas todas as formalidades legais exigidas (comprovação da dívida, citação da Executada para pagamento, formalização de penhora e ulterior avaliação do bem penhorado), pelo que, na sequência, deve ser procedida à adjudicação, nos moldes estabelecidos no artigo 875, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 875.
Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.
”

A propósito do assunto, cumpre registrar que
“
a adjudicação consiste na aquisição espontânea do bem penhorado pelo exequente por preço não inferior ao da avaliação, não havendo sua subordinação ao edital de praça, haja vista que tal forma de aquisição da propriedade não se insere no conceito de hasta pública
”
(
STJ
; REsp 1186373/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015).

Na hipótese em apreço, quando da análise do pedido de adjudicação da embarcação penhorada, o Magistrado de Primeiro Grau, ao invés de efetivamente apreciar o pedido, houve por bem determinar a intimação da Recorrente para que apresentasse nova planilha atualizada do débito, a fim de averiguar acerca da necessidade de prosseguimento do feito Executivo, em atenção ao disposto no artigo 876, § 4°, do Código de Processo Civil, que assim estipula,
in litteris:

“
Art. 876.
É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§ 4º
Se o valor do crédito for:

I -
inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II -
superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.”

Sucede, contudo, que tal como salientado pelo Eminente Relator, se afigura desnecessária a juntada de nova planilha “
na medida em que a agravante já apresentou tal documento (fl. 21 do evento 817254) quando do primeiro pleito desse modo preferencial de pagamento ao credor (art. 825, inciso I, do CPC)”
, ressaltando-se, ainda, neste particular, ser incontroverso o fato de que o valor de avaliação do navio penhorado - R$ 2.313.121,50 (dois milhões, trezentos e treze mil, cento e vinte um reais e cinquenta centavos) - é inferior ao montante da dívida.

Nesse diapasão, e sendo também incontroverso que as diligências adotadas na origem se revelam suficientes à perfectibilização do ato citatório
[1]
, não há dúvidas quanto ao acolhimento do pedido de adjudicação levado a efeito pela Recorrente.

Diante de tais elementos,
acompanho o Voto proferido pelo

Eminente Desembargador Relator, FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,

no sentido de conhecer e conferir provimento ao presente recurso
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

[1]

“
a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para representar em juízo
”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZEMAX SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
em face de decisão (cópia à fl. 01 do evento 817282), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor da
GOL OFFSHORE LIMITED
, indeferiu o pedido de adjudicação do navio penhorado.

A juíza de primeiro grau determinou que a exequente/agravante proceda à juntada de planilha atualizada do débito e providencie o registro do bem constrito no local competente.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que a agravante Zemax celebrou com a empresa indiana Gol Offshore Limited (fls. 07/11 do evento 817083, fls. 01/13 do evento 817194 e fls. 01/03 do evento 817196), que tinha como objeto a prestação de serviços de atracação e manutenção da embarcação M.V. Malaviya Twenty Nine (IMO 9333503 – tipo PSV), de propriedade da ora recorrida.

Ante o inadimplemento da sociedade empresária indiana, a Zemax ajuizou execução de título extrajudicial (inicial às fls. 01/06 do evento 817071), após ter encaminhado notificação (fl. 13 do evento 817201) ao representante legal (fl. 10 do evento 817083) da agravada/executada no Brasil (Oceans Prime Offshore Agenciamento Marítimo Ltda.) e à própria sede da Gol Offshore Limited em Mumbai (fls. 17/22 do evento 817201).

Conquanto a recorrida tenha tido ciência inequívoca da tramitação do processo executivo, uma vez que o sócio-administrador
1
de Oceans Prime peticionou à fl. 12 do evento 817206 para informar que enviaria o mandado de citação, a petição inicial e os documentos que acompanham a exordial à Gol Offshore, bem como esteve presente à avaliação do navio realizada pelo
expert
do juízo (fl. 13 do evento 817223), a empresa indiana não constituiu advogado no feito de origem.

Nesse contexto, a juíza de primeira instância, com fulcro no artigo 876, §1º, inciso II, do CPC, determinou (fls. 02/03 do evento 817271) a intimação pessoal da agravada para tomar ciência do laudo pericial (fls. 10/19 do evento 817223, fls. 01/10 do evento 817245 e fls. 01/06 do evento 817249) e também do pedido de adjudicação formulado pela Zemax às fls. 18/20 do evento 817254.

Em consulta ao acompanhamento processual unificado, ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico desta egrégia Corte, constata-se que a carta com aviso de recebimento foi devidamente entregue no endereço da representante da Gol Offshore e juntada aos autos da ação originária no dia 11 de fevereiro de 2020.

Logo, constato que foi assegurado o contraditório à agravada tanto do conteúdo da execução quanto do pleito de adjudicação da embarcação, assim como do termo de penhora lavrado 17 de dezembro de 2018 (fl. 09 e fl. 13 do evento 817209).

O contraditório também foi garantido nesta instância recursal, já que houve a intimação pessoal, mediante carta com aviso de recebimento (eventos 1231617 e 1231621), do agente da agravada (artigo 75, inciso X, do CPC), mas esta quedou-se inerte novamente (evento 1334870).

Impende destacar que o perito do órgão
a quo
, Antenor Coelho Evangelista (CREA/ES 2.366/D), no dia 26 de junho de 2019, avaliou o valor do navio em R$ 2.313.121,50 (dois milhões, trezentos e treze mil, cento e vinte um reais e cinquenta centavos), sendo que a adjudicação “
poderá ocorrer a qualquer momento depois de decidida a questão sobre o valor do bem penhorado
”
2
.

Reputo ser desnecessária a juntada de nova planilha atualizada do débito como condição do deferimento do pedido de adjudicação, na medida em que a agravante já apresentou
3
tal documento (fl. 21 do evento 817254) quando do primeiro pleito desse modo preferencial de pagamento ao credor (art. 825, inciso I, do CPC).

Considero que é poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito.

In casu
, postergar a adjudicação acarreta inequívocos prejuízos à agravante, visto que a importância do bem móvel penhorado é inferior ao montante do crédito e pelo fato de que a recorrente possui custos significativos como depositária da coisa.

Ademais, tenho que inexiste diligência por parte da Zemax capaz de permitir a averbação da penhora do navio perante o Tribunal Marítimo, dado que somente é cabível o registro de ônus sobre embarcações brasileiras, de acordo com o artigo 12 da Lei nº 7.652/88.

Como visto anteriormente, o navio M.V. Malaviya Twenty Nine arvora bandeira indiana, portanto, a averbação da penhora no órgão competente não é pressuposto para a adjudicação do bem móvel em questão, em particular pelo fato de que apenas após a transferência forçada de titularidade da coisa é que será possível registrá-la no Tribunal Marítimo (art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.652/88).

Por fim, saliento que lei brasileira é aplicável ao presente caso por conta da regra de conexão do Direito Internacional Privado da
lex rei sitae
, prevista no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como pelo fato de a obrigação contratual que deu ensejo à execução ter sido cumprida no Brasil e pela eleição de foro nesta capital. Sobre o tema, a doutrina ensina que:

[...] as hipóteses de competência do Judiciário brasileiro não são cumulativas: basta que uma delas esteja presente para que o Judiciário nacional possa atuar. Portanto, pouco importa onde a obrigação foi contraída ou o local do domicílio dos réus, bastando que a obrigação deva ser cumprida no Brasil.
4

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar que o órgão
a quo
expeça a carta de adjudicação do navio penhorado e, na sequência, oficie ao Tribunal Marítimo para que seja registrada a propriedade da embarcação em prol da agravante/exequente.

É como voto.

1
Oséas Alves Pereira (Disponível no sítio eletrônico da Receita Federal).

2
DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 926

3
R$ 3.309.407,56 (três milhões, trezentos e nove mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) em 08 de julho de 2019.

4
DOLLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado – 14. ed. rev., atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 671.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE NAVIO ESTRANGEIRO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE AVERBAÇÃO DA PENHORA PERANTE O TRIBUNAL MARÍTIMO – APLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
É desnecessária a juntada de nova planilha atualizada do débito como condição do deferimento do pedido de adjudicação, na medida em que a agravante já apresentou tal documento quando do primeiro pleito desse modo preferencial de pagamento ao credor.

2
.
Postergar a adjudicação acarreta inequívocos prejuízos à agravante, visto que a importância do bem móvel penhorado é inferior ao montante do crédito e ante os custos significativos da recorrente como depositária da coisa.

3.

Inexiste diligência por parte da agravante capaz de permitir a averbação da penhora do navio perante o Tribunal Marítimo, dado que somente é cabível o registro de ônus sobre embarcações brasileiras.

4.
O navio penhorado arvora bandeira indiana, portanto, a averbação do ato constritivo no órgão competente não é pressuposto para a adjudicação do bem móvel em questão, em particular pelo fato de que apenas após a transferência forçada de titularidade da coisa é que será possível registrá-la no Tribunal Marítimo.

5.
A lei brasileira é aplicável ao presente caso por conta da regra de conexão do Direito Internacional Privado da
lex rei sitae
, bem como pelo fato de a obrigação contratual que deu ensejo à execução ter sido cumprida no Brasil e pela eleição de foro nesta capital.

6
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.